Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-09.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível no 1008254-09.2018.8.11.0041
RECORRENTE: WELLINGTON ROCHA DIAS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JAIR WELLINGTON ROCHA DIAS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 57067450):
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO RECOMENDAÇÃO” NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO – REJEITADA - CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE CONCERNENTE À REFERIDA ETAPA DO CERTAME OU DA CONDUTA ILIBADA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO –– PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Conhece-se do recurso interposto pelo impetrante, sem o prévio preparo recursal, em face do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê a gratuidade do mandado de segurança.
A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é licito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, especialmente quando tal exigência consta do edital.
A eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade na eliminação da candidata na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, deixando de convocá-la para o curso de formação, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.” (NU 1008254-09.2018.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/08/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 78876494.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, que negou provimento ao recurso, mantendo a improcedência do pleito inicial.
Irresignado, sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade de julgamento do acórdão recorrido, uma vez que foi requerida a retirada dos autos da pauta de julgamento no plenário virtual, sendo proferida decisão equivocada e contrária ao procedimento estabelecido pelo TJMT.
Aduz que o acórdão afrontou os 10 e 22, da Lei de Execução Penal, bem como o art. 2o, da Lei no 9.784/1999, ao fundamento de que a eliminação de concurso por existência de condenação pretérita frustra o retorno à convivência em sociedade e desconsidera o lapso temporal decorrido desde a prática do fato e sua completa ressocialização, em inobservância à proporcionalidade e razoabilidade.
Ainda, afirma que a ressocialização do condenado também é objetivo da aplicação da pena restritiva de liberdade, em conformidade com a vedação constitucional da aplicação de penas de caráter perpétuo, encontrando-se o acórdão em violação aos artigos 1o, III e 5o, XLVI e XLVII, ambos da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 83386488) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 86957962).
Sem contrarrazões (id. 93369953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação artigos 1o, III e 5o, XLVI e XLVII, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação aos artigos 10 e 22 da Lei no 7.210/1984. Ausência de prequestionamento. Súmula no 211 do STJ.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que o recorrente assevera que a eliminação de concurso por existência de condenação pretérita frustra o retorno à convivência em sociedade e sua completa ressocialização, ferindo expressamente os artigos 10 e 22, todos da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, para o prequestionamento destes dispositivos legais, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 2o, da Lei no 9.784/1999 alegada pela recorrente está amparada na premissa de que a eliminação do candidato em decorrência da condenação em ação penal viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois “(...)condenou pela eternidade uma pessoa que já se encontra quites com a justiça e com a sociedade, vez que hoje não possui mais antecedentes criminais, tampouco é considerado reincidente, haja vista ter recuperado o seu status de primário por ter passado mais de 10 (dez) anos do seu cumprimento total de pena aplicada a fato pretérito e longínquo”.
No referido acórdão consignou-se que o imposto deve ser recolhido no local em que foi concretizado o fato gerador do tributo, isto é, no local da efetiva prestação de serviços, in verbis:
“Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Apelante, se se inscreveu no concurso público para o cargo de Agente Penitenciário, regido pelo Edital no. 01/2016/SEJUDH, sendo aprovado nas provas objetiva, exame de saúde, aptidão física e avaliação psicológica, mas foi considerado não indicado para o exercício do cargo, na fase denominada Investigação Social, porque, no ano de 2007, foi condenado pela Justiça Federal a 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, I, da Lei no. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
(...)
Isso porque, em detida análise da ação, bem como das razões do Apelante, tenho que o candidato não cumpriu com a exigência do certame, carecendo de idoneidade e conduta ilibada, devidamente demonstrada nos exames de Investigação Social.
De fato, verifica-se, mediante os documentos acostados aos autos, a existência de conduta incompatível com o cargo para a qual o Apelante se submeteu a concurso público.
Impende registrar que, a "investigação social" dos candidatos ao ingresso em cargos da Administração Pública, é legal e relevante, sendo ainda mais necessária, tão logo aumente a complexidade e responsabilidade do cargo almejado.
Desse modo, o objetivo dela é aferir a existência, ou não, de "bons antecedentes" do candidato em concurso público para provimento de cargos e/ou empregos públicos, e tem sua matriz no princípio constitucional da moralidade administrativa.
Ademais, cabe à Administração definir as normas e critérios específicos de seleção e aprovação de seus servidores, respeitando sempre os direitos e garantias dos participantes da disputa que estarão, assim como a própria Administração, vinculados ao Edital do concurso público.
A definição dos critérios utilizados para se alcançar o perfil do candidato, de acordo com as atividades que serão exercidas, é feita de forma discricionária pela Administração que, com base na oportunidade e conveniência administrativas, estabelece as diretrizes a serem seguidas na escolha dos candidatos.
Tais requisitos, porém, devem ser fixados em estrita correlação com as funções a serem futuramente exercidas pelo servidor, sob pena de serem considerados discriminatórios e violadores dos princípios da igualdade e da impessoalidade.
In casu, observa-se que o edital do concurso público para o provimento de vagas no cargo de agente penitenciário prevê a possibilidade de o candidato ser eliminado do certame caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público.
No julgamento do RMS 22.089, de Relatoria do ilustre Ministro Félix Fischer, restou assentado que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos aos ocupantes de cargo público da carreira de policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes (DJ 13-8-07).
Vejo, em realidade, que se fez um juízo razoável de uma incompatibilidade concreta entre a conduta praticada preteritamente pelo Agravante e o exercício da função que ele pretende exercer.
(...)
Além do mais, restou consignado no parecer ministerial (ID n. 22276018), que muito embora conste sentença de extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena (ID 12464656) e certidões com negativa de antecedentes criminais em favor do impetrante, o histórico da vida pregressa social e moral é incompatível com a conduta ilibada (pública e privada) que se espera de um agente penitenciário.
Além disso, vale frisar que, a eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade ao não recomendar o candidato para o cargo em questão, ante a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no. 11.343/06, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.” (id. 54247498) (g.n.)
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II DO CPC NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DO EXAME. PREVISÃO EM LEI. OBJETIVIDADE DAS QUESTÕES NÃO CONTESTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA NA VIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegada violação do art. 535, I e II do CPC, tendo em vista que a lide foi solvida nos limites necessários e com a devida fundamentação, coerência e clareza, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo ora agravante. Todas as questões postas a debate foram efetivamente decididas. Ressalte-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente sobre as razões pelas quais conclui pela legalidade do exame psicotécnico cujo resultado foi analisado e homologado por comissão composta por psicólogos da Polícia Militar de Minas Gerais.
2. Ademais, julgamento diverso do pretendido não resulta em ofensa à norma ora invocada. De igual modo, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes para sua decisão, o Órgão julgador não está obrigado a responder um a um os argumentos formulados pelas partes.
3. Tendo o Tribunal de origem concluído que o teste psicológico a que o recorrente foi submetido na etapa do concurso seguiu os critérios delineados, de forma clara e precisa, no edital do certame e nas Leis 5.301/69 e 14.445/2002, do Estado de Minas Gerais, e ausente a comprovação de que o exame não foi elaborado de forma objetiva, o laudo pericial produzido em juízo é imprestável para substituir o citado teste, eis que realizado dentro da legalidade. Precedentes: AgRg no AREsp. 519.072/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.8.2014; AgRg no REsp. 1.404.261/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.2.2014.
4. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou que a perícia judicial realizada nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborou o resultado do laudo administrativo, concluindo que a parte Apelante apresentava contra-indicação para o ingresso na PMMG, em razão de descontrole emocional, descontrole da impulsividade, dificuldade acentuada para estabelecer contato interpessoal e distúrbio acentuado da energia vital de forma a comprometer a capacidade para ação ou elação acentuadas (fls. 348).
5. A alteração dessas conclusões, na forma pretendida, demandaria necessariamente o incursão no acervo fático-probatório dos autos.Contudo, tal medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.
6. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 410.168/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 e 211 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça